Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-47.2013.8.11.0092
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-47.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 460.004.531-91 (APELADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE JESUS PACHECO (APELANTE), ESPÓLIO DE IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARRIJO DOS SANTOS (APELADO), DELZA ANA DE RESENDE SANTOS (APELADO), SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAMILA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.524.351-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS (APELADO), JOÃO CARRIJO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DELZA ANA DE RESENDE SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante.

Apelado
: Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ESCRITURAS PÚBLICAS – VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DOCUMENTO POSSUIDOR DE FÉ PÚBLICA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

Na hipótese dos autos, diante do pedido expresso de julgamento antecipado da lide, resta evidenciada a ocorrência da preclusão lógica e consumativa, além do comportamento contraditório do apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, deve ser baseado em um fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, situação não demonstrada nos autos.

In casu, os documentos objurgados se revestem de presunção de veracidade júris tantum, comportando contestação somente mediante apresentação de outro meio lícito de prova, o que não ocorreu in casu.

Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a ocorrência de vício de consentimento, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante.

Apelado
: Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante – Silvio José Pacheco, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e indenização por danos material e moral que move contra o Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante – Erney Santos Martins, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa

Inconformado, o apelante recorre aduzindo preliminarmente a irregularidade na representação processual, asseverando que o juízo foi omisso ao não determinar a regularização da procuração outorgada ao advogado. No mérito, o recorrente alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois proferiu a r. sentença com fundamento no princípio da boa-fé do escrivão. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa da prova pericial pleiteada. Defende que o direito alegado restou devidamente comprovado, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a imissão do autor na posse do imóvel.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 175237734).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante.

Apelado
: Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante – Silvio José Pacheco, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e indenização por danos material e moral contra o Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante – Erney Santos Martins, aduzindo que em outubro de 1964, o inventariante Silvio, à época com nove anos de idade, presenciou e sofreu com as agressões físicas e grave ameaça impostas aos seus genitores, sendo o seu pai obrigado a assinar e a sua genitora a apor a digital em uma folha de papel em branco, perante os Tabeliães responsáveis pelos Cartórios do 1o e do 2o Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Asseverou que as agressões foram realizadas por um grupo de pessoas, e desse grupo, somente Ismael Bezerra Bonfim não pra praticou violência física ou psicológica contra a sua família. Afirmou que nos anos 2000 encontrou-se com Ismael, que em desagravo ao ato cometido, contou ao inventariante que nas folhas em branco foram confeccionadas escrituras de procuração referente a terras rurais, beneficiando Antonio Candido Martins e Manoel Candido de Rezende. Asseverou que com as escrituras públicas de procuração foi escriturada, em uma só área, as três áreas pertencentes ao espólio demandante.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, objetivando a anulação das procurações constantes do Livro 08 (fl. 186) e 09 (fl. 113) do Cartório do 2o Ofício de Alto Araguaia/MT, que foram outorgadas por Humberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana de Jesus Pacheco, bem como a anulação da consequente transferência de propriedade do imóvel matriculado sob o no 6709, no CRI de Alto Araguaia, com área de 762 hectares, feita ao réu.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo preliminarmente a irregularidade na representação processual, asseverando que o juízo foi omisso ao não determinar a regularização da procuração outorgada ao advogado do réu.

Sem razão. Conforme se infere dos autos, a questão afeta à ausência de regularidade da representação processual já foi analisada pelo juízo de origem, em decisão proferida em 10.04.2019, na qual consta que “
Também não há qualquer defeito na procuração outorgada à representante da ré, uma vez que é a própria inventariante do espólio
” – id. 131983655, p. 75, sem advir qualquer insurgência do apelante.

Assim, o recorrente optou por quedar-se inerte, transcorrendo o prazo recursal daquela decisão, levando a análise do mérito da ação manejada contra o apelado.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, não tendo manejado o recurso cabível à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

Assim,
não conheço da preliminar
.

No mérito, o apelante alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois proferiu a r. sentença com fundamento no princípio da boa-fé do escrivão. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa da prova pericial pleiteada. Defende que o direito alegado restou devidamente comprovado, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a imissão do autor na posse do imóvel.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

No tocante à prova pericial requerida, verifico que o pleito foi analisado no recurso de apelação anteriormente interposto pelo autor, sob a mesma numeração, tendo esta Câmara, sob a minha relatoria, acolhido a preliminar de cerceamento de defesa suscitada naquele recurso, para cassar a sentença pretérita e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse realizada a instrução processual. O aludido recurso foi julgado na sessão realizada em 24.08.2022 (id. 141557671).

Destarte, com o retorno do processo ao juízo de origem, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (id. 175237705), tendo o autor se manifestado nos seguintes termos:

“
I. Ante o teor do Acórdão de id: 96143098 das provas já pleiteadas, o Autor não tem interesse na produção de novas provas, tendo em vista o forte conjunto probatório carreado e já requerido nos autos.

II.
Diante o exposto, requer o julgamento antecipado da lide, nos termos do Art. 355, I do CPC
.”
(id. 175237716 – grifei e negritei).

Portanto, diante do pedido expresso de julgamento antecipado da lide, resta evidenciada a ocorrência da preclusão lógica e consumativa, além do comportamento contraditório do apelante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, confira:

“
Apelação - ação de busca e apreensão -
pedido de julgamento antecipado da lide - produção de prova pelo requerido - preclusão consumativa
- decisão que deferiu prova pericial serodiamente - revogação - possibilidade - cerceamento de defesa e preclusão pro judicato - inocorrência - apelação à qual se nega provimento e sentença integrada.

1. O processo é uma marcha para frente, vedando-se retrocessos e desperdício de tempo, inclusive em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual.

2.
Dado o pedido de julgamento antecipado pelo requerido, a revogação de prova pericial, deferida extemporaneamente, não implica cerceamento de defesa
. (...)”
(TJMG, RAC n. 10000220734933001, 21a Câm. Cível Especializada, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 03.08.2022 - negritei)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA - PRECLUSÃO LÓGICA - PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – CONTRATAÇÃO REGULAR – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROVA DO RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO PELA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da preclusão lógica está intimamente ligado à proibição do comportamento contraditório – nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos)– inerente à cláusula geral de proteção da boa -fé objetiva.
Nesse conceito, a parte que alega cerceamento de defesa, mas que ao mesmo tempo tenha pedido o julgamento antecipado da lide, demonstra comportamento processual contraditório, violando o princípio do nemo potest venire conta factum proprium
. (...)”
(TJMS, RAC n. 0802016-39.2018.8.12.0005, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 11.09.2019 - negritei)

Portanto, considerando as manifestações processuais incompatíveis do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Avançando na resolução da celeuma, no
tocante à alegação de nulidade das procurações e atos subsequentes, sob o argumento de que foram firmados mediante coação, também não merece prosperar.

É cediço que dentre os defeitos do negócio jurídico está a coação como vício de consentimento. Conceitualmente, Flávio Tartuce disserta como “
sendo uma pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obriga-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa”
(Manual de Direito Civil, ed. Forense, Método, 2016).

Ademais, para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, deve ser baseado em um fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil.

À vista disso, observa-se que o apelante alega que seus pais foram coagidos por terceiros, estranhos à lide, a outorgar os documentos mediante violência física e psicológica, contudo, não instruiu o processo com documentos aptos a comprovar o alegado.

É de bom alvitre destacar que os documentos objurgados gozam de presunção de veracidade
juris tantum,
ou seja, só pode ser contestado com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não se verificou na espécie.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - PROCURAÇÃO CONTESTADA - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DOCUMENTO POSSUIDOR DE FÉ PÚBLICA - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA.

Se há razão às alegações do apelante, este não demonstrou. Considerando que o ônus da prova é de quem afirma, não há nos autos motivos capazes de comprovar os fatos avençados

O documento objurgado se reveste de presunção de veracidade juris tantum, comportando contestação somente mediante apresentação de outro meio lícito de prova, o que não ocorreu in casu
.”
(RAC n. 0089729-16.2007.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.04.2008)

Dessa forma, ainda que o recorrente alegue o contrário em suas razões recursais, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas produzidas não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em tela, tenho que as provas apresentadas pela parte autora são frágeis não sendo comprovada a versão apresentada na inicial, fazendo exsurgir dúvidas acerca da veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Com efeito, embora o requerente alegue a existência de coação na transferência das Escrituras Públicas livro no08, folhas 186, do 1o Ofício da Comarca de Alto Araguaia e livro 09, folhas 113 verso do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Alto Araguaia, não há nenhuma prova nos autos que possa comprovar o afirmado.

Com efeito, requer o autor à anulação de negócios jurídicos praticados em cartório há décadas, não havendo nenhuma prova segura da ocorrência dos ilícitos narrados na inicial. Logo, não há como anular tais atos. Até porque, como é sabido, os atos cartorários gozam de presunção de veracidade e idoneidade, até prova em contrário.

Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito.”
(id. 175237717)

Destarte, é esse o entendimento dos Tribunais,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO E ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.A nulidade do negócio jurídico apenas pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do CC.

2.
À míngua de prova dos vícios de vontade apontados na exordial, a manutenção da sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes constitui medida inarredável
.

3.Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, ressalvada o que disciplina o art. 98, § 3o, do Código de Ritos. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJGO, RAC n. 5093551-41.2019.8.09.0006, 3a Câm. Cível, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 23.01.2023 - negritei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO E COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DAS PARTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE OBSERVADA - SENTENÇA MANTIDA. - A anulação de negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil Brasileiro (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), somente pode ser declarada diante de prova cabal da presença do vício de consentimento -
Os vícios de consentimento, que possuem o condão de anular atos jurídicos formalmente perfeitos, devem ser cabalmente comprovados
-
Hipótese em que os autores não se desincumbiram de comprovar ter ocorrido qualquer vício na realização do negócio jurídico, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
– (...).”
(TJMG, RAC n. 5000546-91.2020.8.13.0143, 10a Câm. Cível, Rela. Desa. Mariangela Meyer, j. 31.10.2023 - negritei)

Nesse passo, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023